Tribunal: TJDFT
Processo: 0700976-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, que deve militar em favor da sociedade, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri.
2. Assim, comprovada a materialidade do delito e presentes indícios de que o réu tenha efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, de surpresa, por suas costas, quando caminhava em via pública, bem como, demonstrado nos autos que a qualificadora encontra respaldo no acervo probatório, deve ser mantida a decisão que pronunciou o réu pelo delito consumado de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.
3. Recurso conhecido e desprovido.